Tribunal: TJPA
Processo: 0800722-63.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800722-63.2021.8.14.0013

APELANTE: SOCIETE AIR FRANCE, TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: LEANDRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA, MARIA DE NAZARE WATANABE NOGUEIRA, A. W. N., L. W. N.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATUÇÃO CONUNTA DE EMPRESAS, EM SISTEMA “CODESHARE” – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMBAS PERANTE OS CONSUMIDORES/APELADOS – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CANCELAMENTO QUE ENSEJOU ABALO – APELADOS QUE FORAM OBRIGADOS A FEZER O TRAJETO SÃO PAULO/BELÉM DE CARRO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUN INDINIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA AUTOR,

TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal a não demonstração do dever de indenizar, não configuração de solidariedade da demandada em indenizar os autores, ora apelados e, sucessivamente, à redução do referido quantum indenizatório.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante

a
ausência de responsabilidade por sua parte, uma vez que o cancelamento do voo teria ocorrido no trecho São Paulo/Belém, salientando que o voo doméstico foi operado pela empresa Latam, sendo esta responsável pelo cancelamento, bem como não possuir
permissão para realizar voos nacionais, sendo a ora apelante empresa distinta da Latam e, por certo, não pode ser responsabilizada por qualquer incidente ou falha na prestação dos serviços relacionados a voos por esta operado.

3. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que todas os fornecedores e prestadores de serviços na cadeia de consumo respondem pelos fatos e vícios do produto ou serviço prestado.

4. Dessa forma, a tese defendida pela recorrente não merece prosperar, uma vez que a empresa recorrente comercializou passagens em voos operados por companhia aérea parceira, qual seja,
TAM LINHAS AEREAS S.A
., maximizando seu lucro ao fornecer a venda dos bilhetes, passando, por conseguinte, a recorrente a compor a cadeia de fornecedores do serviço, aplicável ainda a teoria da aparência, respondendo solidariamente pelas falhas ocorridas.

5.
Na hipótese, os voos foram cancelados, não havendo nos autos qualquer demonstração por parte da requerida que foi ofertado aos requerentes acomodação em outro voo, que foram prestadas as informações necessárias para amenizar os desconfortos inerentes à ocasião, muito menos que prestaram suporte material aos requerentes.

6. Dessa forma,
não resta qualquer dúvida quanto à existência do prejuízo extrapatrimonial, devendo a companhia aérea, ora recorrente, compensá-los, decorrente de suas falhas, uma vez que, os autores, ora apelados, tiveram os seus voos cancelados, não recebendo
informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião e suporte material, tendo inclusive de fazerem o trajeto “São Paulo/Belém” alugado pelos próprios autores/apelados, caracterizando assim, à ocorrência do dano moral.

7.
In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores (totalizando R$ 40.000,00), revela-se adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado.

8. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, para manter in totum a sentença vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
, tendo como apelante
SOCIÉTÉ AIR FRANCE,
e como apelados
LEANDRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA E OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800722-63.2021.8.14.0013

APELANTE:
SOCIETE AIR FRANCE

APELADOS:

LEANDRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA E OUTROS

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SOCIÉTÉ AIR FRANCE
,

inconformadas com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

ajuizada contra si por
LEANDRO DE OLIVEIRANOGUEIRA E OUTROS
, julgou procedentes a pretensão exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em sua exordial (ID
11763529
), narram os autores/apelantes que
, pretendendo voltarem para casa, adquiriram passagens com os seguintes itinerários,

primeiro Voo AF 456, saindo de Paris, no Aeroporto Internacional Charles de Gaulle (CDG), às 10:30 do dia 24/03/2020, com chegada prevista em São Paulo, no Aeroporto de Guarulhos (GRU), às 18:40 do mesmo dia, e o segundo Voo LA 3509, saindo de São Paulo, no Aeroporto de Guarulhos (GRU), às 16:00 do dia 25/03/2020, com chegada prevista em Belém, no Aeroporto Internacional Val de Cans (BEL), às 19:35 do mesmo dia, salientou que tudo teria ocorrido conforme planejado no
primeiro
voo, entretanto, o mesmo não se pode dizer do
segundo, pois
, ao chegar no aeroporto de Guarulhos, foram informados que o voo havia sido cancelado, sendo que nenhuma das requeridas se dispuseram a informar o motivo do cancelamento ou qualquer outra informação complementar, tampouco a oferecer qualquer assistência material, seja o pernoite em hotel ou vouchers alimentação.

Pugnou, assim, pela inversão do ônus da prova na forma do artigo 6º, VIII, do CDC e, ao final a procedência da demanda para condenar as requeridas,
solidariamente, a
o pagamento de danos morais
, em valor não inferior

a R$10.000,00 (dez mil reais) para
cada
a
utor,
bem assim em danos materiais
, no valor de R$1.892,86 (mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), a título de reembolso pelos custos da viagem de carro até o Pará, bem como ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa.

Em sede de Contestação (ID
10931601
), arguiu preliminarmente a requerida TAM Linhas Aéreas a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão das passagens terem sido adquiridas junto a empresa Air France, bem como a inépcia da inicial, ante a ausência de documentos essencial para a propositura da ação e, no mérito, a improcedência da demanda.

A requerida SOCIÉTÉ AIR FRANCE, também apresentou contestação (ID 10931613), aduzindo a
ausência de responsabilidade por sua parte, pugnando pela improcedência da demanda.

Por sua vez, os requerentes apresentaram réplica à contestação (ID 10931672), refutando as teses defendidas pelas requeridas, reiterando os pedidos formulados na inicial.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID
11763551
), que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados constantes da exordial,
condenando as requeridas, solidariamente, a indenizarem os requerentes em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para- cada um, pelo dano moral ocasionado pelo cancelamento injustificado do voo.
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inconformada, a requerida
SOCIÉTÉ AIR FRANCE
interpôs Recurso de Apelação (ID
10931678
), alegando, em síntese, a ausência de responsabilidade por sua parte, uma vez que o cancelamento do voo teria ocorrido no trecho São Paulo/ Belém, salientando quem o voo doméstico foi operado pela empresa Latam, sendo esta responsável pelo cancelamento.

Aduz não possuir
permissão para realizar voos nacionais, sendo a ora apelante empresa distinta da Latam e, por certo, não pode ser responsabilizada por qualquer incidente ou falha na prestação dos serviços relacionados a voos por esta operado.

Prossegue afirmando,
mesmo que se considere a Air France, ora apelante responsável pelos fatos narrados na inicial, os apelados em momento algum comprovam que seus direitos personalíssimos foram violados ou que sua honra foi ofendida, motivo pela qual não há que se falar em indenização por danos morais, principalmente na absurda monta arbitrada.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para seja reformada a sentença testilhada,
julgando-se improcedente o pleito autoral de indenização por danos morais ou, na remota hipótese de manutenção da sentença a quo, seja adequado o quantum indenizatório às circunstâncias fáticas do caso em tela.

No ID 10931684, a requerida TAM Linhas Aéreas S.A apresentou petição, informando ter efetuado o pagamento voluntário da sua cota parte inerente a condenação solidária fixada na r. sentença, requerendo, a juntada do presente de comprovante de pagamento na quantia de R$ 26.103,75 (vinte e seis mil, cento e três reais e setenta e cinco centavos) (ID 10931685).

Em sede de contrarrazões (ID
11098454
), pugnaram o
s requerentes pela manutenção da sentença a quo e desprovimento do recurso de apelação interposto pela requerida da AIR France.

Regularmente distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à não demonstração do dever de indenizar, não configuração de solidariedade da demandada em indenizar os autores, ora apelados e, sucessivamente, à redução do referido quantum indenizatório.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante

a
ausência de responsabilidade por sua parte, uma vez que o cancelamento do voo teria ocorrido no trecho São Paulo/Belém, salientando que o voo doméstico foi operado pela empresa Latam, sendo esta responsável pelo cancelamento, bem como não possuir
permissão para realizar voos nacionais, sendo a ora apelante empresa distinta da Latam e, por certo, não pode ser responsabilizada por qualquer incidente ou falha na prestação dos serviços relacionados a voos por esta operado.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que todas os fornecedores e prestadores de serviços na cadeia de consumo respondem pelos fatos e vícios do produto ou serviço prestado.

Conforme o disposto no art. 14 do CDC, a pessoa jurídica exploradora de atividade econômica é obrigada a fornecer ao consumidor os serviços contratados, adequados, eficientes e seguros, respondendo objetivamente perante seus consumidores pelos serviços colocados à disposição destes.

Da mesma forma, o artigo 20 reforça o dever de reparar o dano, e o artigo 25 frisa a responsabilidade solidária entres os prestadores de serviço:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...)

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. (grifos meus).

Conforme se depreende da leitura dos dispositivos supramencionados, clara é a responsabilidade solidária entre a empresa TAM LINHAS AEREAS S.A., e a ora recorrente.

Dessa forma, a tese defendida pela recorrente não merece prosperar, uma vez que a empresa recorrente comercializou passagens em voos operados por companhia aérea parceira, qual seja,
TAM LINHAS AEREAS S.A
., maximizando seu lucro ao fornecer a venda dos bilhetes, passando, por conseguinte, a recorrente a compor a cadeia de fornecedores do serviço, aplicável ainda a teoria da aparência, respondendo solidariamente pelas falhas ocorridas, senão vejamos:

No mesmo sentido:

REGRESSIVA. FATO DO SERVIÇO. TRANPORTE AEREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ATUAÇÃO CONJUNTA DE EMPRESAS, EM SISTEMA "CODESHARE". RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMBAS PERANTE O CONSUMIDOR. 1. O voo adquirido pela autora foi cancelado, sendo realizado o transporte, via terrestre, pelar empresa de turismo na qual ela adquiriu o pacote de viagem. 2. O compartilhamento de transporte aéreo entre empresas (sistema "codeshare")
resulta na responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor
. 3. E se a empresa de turismo teve despesas com o cancelamento de voo da cliente, sem prévia comunicação por parte de qualquer das empresas aéreas parceiras, exigida no art. 12 da Resolução Anac 400/2016, cabe ser indenizada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252, do RITJSP.*

(TJ-SP - AC: 10248759020198260506 SP 1024875-90.2019.8.26.0506, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 25/08/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:

“RESPONSABILIDADE CIVIL Contrato de transporte aéreo Atraso de voo Inadimplemento contratual - Responsabilidade objetiva da transportadora Admissibilidade Inteligência do art. 22, parágrafo único, do CDC Contrato de transporte traz implícita obrigação de resultado - A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado - Responsabilidade objetiva da ré configurada Alegação de atraso de voo decorrente de condições climáticas desfavoráveis Não comprovação - Dano moral Ocorrência - Prova -Desnecessidade Basta a prova do fato que gerou a dor Dano 'in re ipsa' [...].” (Apelação nº 1001887-71.2015.8.26.0003, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, julgado 22/08/2016).” (Negritou-se).

No que tange ao dano moral, segundo Maria Helena Diniz, pela sua natureza de extra patrimonialidade, são aqueles que atingem a esfera subjetiva da pessoa, cujo fato lesivo macula o plano dos valores da mesma em sociedade ou a sua própria integridade físico-psíquica, atingindo a sua honra, reputação, afeição, integridade física etc.

Na hipótese, os voos foram cancelados, não havendo nos autos qualquer demonstração por parte da requerida que foi ofertado aos requerentes acomodação em outro voo, que foram prestadas as informações necessárias para amenizar os desconfortos inerentes à ocasião, muito menos que prestaram suporte material aos requerentes.

Dessa forma,
não resta qualquer dúvida quanto à existência do prejuízo extrapatrimonial, devendo a companhia aérea, ora recorrente, compensá-los, por suas falhas, decorrentes da má prestação do serviço, uma vez que, os autores, ora apelados, tiveram os seus voos cancelados, não recebendo
informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião e de suporte material, tendo inclusive de fazerem o trajeto “São Paulo/Belém” alugado pelos próprios autores/apelados, caracterizando assim, à ocorrência do dano moral.

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência da ré. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Compra de passagens aéreas junto à ré. Operação de trecho do voo por companhia parceira. Situação que não retira a pertinência subjetiva da empresa aérea contratada de responder, solidariamente, por alegados danos sofridos pelos passageiros. Preliminar afastada. Contrato de transporte aéreo internacional de passageiros. Relação de consumo. Responsabilidade civil objetiva. Atraso de voo. Perda de conexão.
Ausência de prévia informação. Situação que ocasionou o retardo total de cerca de 14 horas para a chegada dos autores, no outro dia, ao destino final. Defeito. Transtornos experimentados pelos consumidores que superam o mero aborrecimento. Danos morais evidenciados. Dever de indenizar caracterizado
. Valor arbitrado adequado. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.” (Apelação nº 1015148-97.2018.8.26.0068, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 14/03/2019).” (Negritou-se).

No que tange a quantificação do dano moral é tema de diversas discussões em âmbito doutrinário e jurisprudencial, notadamente porque o sistema jurídico não traz parâmetros legais para a determinação do quantum, entretanto, tem prevalecido o posicionamento de se tratar de questão subjetiva que deve obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Também tem destaque o entendimento no sentido de que o valor do dano deve atender a dupla finalidade: reparar o ofendido e desestimular a conduta do ofensor.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores (totalizando R$ 40.000,00), revela-se adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado.

Destaca-se que o importe fixado pelo juízo primevo, encontra-se dentro dos patamares perfilhado pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedente,
in verbis
:

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência neste Tribunal de Justiça tem admitido a fixação do valor de R$ 10.000,00 para a reparação do dano moral causado ao consumidor em razão do cancelamento de voo
. Recurso da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo. A necessidade de manutenção na aeronave não implica, por si só, em força maior, porque intercorrências da espécie são previsíveis em atividades desta natureza. Havendo prova do efetivo dano material, com o pagamento da hospedagem pela passageira, a qual foi oferecida pela Companhia, em razão do cancelamento do voo, o artigo 27 e 30, da Resoluçãon. 1.432/2006 da ANTT prevê o reembolso. É presumido o dano moral decorrente do cancelamento do voo. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e raoabilidade.

(TJ-MS - AC: 08018237820198120008 MS 0801823-78.2019.8.12.0008, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/01/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2021).” (Negritou-se).

Outrossim,
Considerando a que o recurso de apelação fora interposto somente pela empresa
SOCIÉTÉ AIR FRANCE
, conforme se verifica do ID 0931678, proceda
à Secretaria com devida retificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso de Apelação e
Nego-lhe Provimento
, para manter a in totum a sentença vergastada, em tudo observado a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/09/2023